Tribunal: TJBA
Processo: 8040304-23.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040304-23.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES APELADO: LUIS CARLOS DOS SANTOS DE SANTANA Advogado(s):THIAGO FERNANDES MATIAS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RAFAEL FERNANDES MATIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL FERNANDES MATIAS, AMANDA NOBRE MACEDO MATOS, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. VEDAÇÃO À CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais, determinando (a) a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN na data da contratação, vedada a capitalização em qualquer periodicidade; (b) a aplicação de juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC; e (c) a restituição simples dos valores cobrados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença atrairia a aplicação da preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade;(ii) saber se é válida a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e a vedação à capitalização dos juros diante da ausência de contrato; (iii) saber se há vício na sentença quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora e se seria cabível a restituição de valores. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi corretamente rejeitada, pois o Apelante impugnou os fundamentos da sentença de forma suficiente, ainda que parte das razões recursais reitere alegações da contestação. 4. A ausência de juntada do contrato, mesmo após expressa determinação judicial e inversão do ônus da prova, impede a comprovação da pactuação da taxa de juros e da capitalização, autorizando a limitação dos juros à taxa média do BACEN e a vedação do anatocismo. 5. A decisão que fixou os encargos moratórios em 1% ao mês de juros, 2% de multa e correção monetária pelo INPC está em conformidade com o art. 52, §1º, do CDC, e com a jurisprudência do STJ, especialmente quanto à impossibilidade de cumulação com comissão de permanência não comprovada. 6. A devolução simples dos valores pagos indevidamente, é medida adequada à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC. 7. O termo inicial da correção monetária (data do desconto) e dos juros de mora (data da citação) segue orientação consolidada do STJ em matéria contratual, não havendo nulidade ou omissão a ser sanada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de apresentação do contrato após inversão do ônus da prova autoriza a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e a vedação da capitalização de juros em qualquer periodicidade. 2. A fixação dos encargos moratórios nos termos do art. 52, §1º, do CDC, e a vedação à cumulação com comissão de permanência não comprovada está de acordo com a jurisprudência consolidada. 3. A repetição simples do indébito é devida na ausência de comprovação de má-fé do fornecedor. 4. O termo inicial da correção monetária e dos juros de mora deve observar, respectivamente, a data do prejuízo e da citação, conforme orientação do STJ. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, V e VIII, 42, parágrafo único, e 52, §1º e CPC, arts. 85, §11, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n. 8099539-47.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 23.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040304-23.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO ITAU SA e como apelada LUIS CARLOS DOS SANTOS DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora